Tribunal: TJPA
Processo: 0808006-20.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808006-20.2024.8.14.0401

APELANTE: SOLINALDO MIRANDA PINTO, ELAILSON DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVAS. ABORDAGEM POLICIAL. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES. INFORMAÇÕES DE INTELIGÊNCIA. CRIME PERMANENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CAUSA DE AUMENTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pela Defesa contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas, visando ao reconhecimento da nulidade das provas por suposta ilegalidade da abordagem policial e da busca pessoal, bem como, no mérito, à absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, à revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas em razão de suposta ausência de fundada suspeita na abordagem policial e na busca pessoal; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas; e (iii) determinar se a dosimetria da pena observou os critérios legais e constitucionais de proporcionalidade e fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atuação policial decorre de informação prévia, concreta e qualificada oriunda de órgão de inteligência, indicando transporte de expressiva carga de entorpecentes em embarcação determinada, o que legitima a abordagem e a busca, afastando qualquer alegação de arbitrariedade.

4. O tráfico de drogas configura crime permanente, de modo que a situação de flagrância se protrai no tempo, dispensando mandado judicial quando presentes fundadas razões, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

5. A materialidade delitiva resta comprovada pela apreensão de 15,950 kg de cocaína e 58,800 kg de maconha, corroborada por laudo toxicológico definitivo positivo.

6. A forma de acondicionamento das drogas, em grande quantidade e embaladas de maneira padronizada, revela destinação mercantil, incompatível com uso pessoal ou transporte fortuito.

7. A autoria delitiva é demonstrada por conjunto probatório harmônico e convergente, composto por relatórios policiais, registros de videomonitoramento, depoimentos dos agentes públicos e circunstâncias objetivas da apreensão.

8. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são idôneos e suficientes para embasar a condenação, quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios.

9. A dosimetria da pena observa os critérios legais, com exasperação da pena-base devidamente fundamentada na natureza e na expressiva quantidade da droga apreendida, bem como na incidência da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006.

10. Inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da pena ou do regime inicial, não se justificando a intervenção da instância revisora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A abordagem policial e a busca pessoal são lícitas quando amparadas em informações de inteligência prévias, concretas e verificáveis, especialmente em contexto de crime permanente.

2. A expressiva quantidade e a forma de acondicionamento da droga constituem elementos suficientes para a caracterização do tráfico de entorpecentes.

3. Os depoimentos de policiais são prova idônea para a condenação quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios.

4. A natureza e a quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base, desde que devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, §2º, 244 e 563; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, 40, V, e 42; CP, art. 33, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.05.2016; STF, HC 169.788, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 04.03.2024; STF, RE 1.535.503 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07.05.2025; STJ, RHC 204.201/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 03.09.2025; STJ, HC 936.381/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024; STJ, AgRg no HC 813.544/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 11.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
SOLINALDO MIRANDA PINTO e ELAILSON DE SOUSA
em face da sentença prolatada pelo
JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
que condenou
SOLINALDO MIRANDA PINTO E ELAILSON DE SOUSA
pelo cometimento do delito de tráfico de drogas na forma majorada, à pena igualitária de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.088 (mil e oitenta e oito) dias-multa.

Consta dos autos que a persecução penal tem origem em Auto de Prisão em Flagrante Delito lavrado em 25 de abril de 2024 pela Divisão Estadual de Narcóticos – DENARC/PCPA, em decorrência de operação policial realizada no Porto Fênix, nesta Capital, após interceptação da embarcação denominada “Ana Carolina VII”, proveniente de Manaus/AM com destino a Belém/PA. Na ocasião, foram apreendidas diversas embalagens contendo substâncias entorpecentes, notadamente maconha e oxi, acondicionadas tanto no segundo andar da embarcação, em meio à carga de papel, quanto no porão, junto a outras encomendas.

Segundo narrado pela autoridade policial, os entorpecentes totalizariam aproximadamente dezoito quilogramas, distribuídos em diferentes tipos de volumes, como malas, mochilas, sacolas e caixas, o que indicaria, em tese, divisão de carga e destinação múltipla. A investigação preliminar foi instruída com relatórios de missão, análise de videomonitoramento da embarcação, oitiva de condutor, oitiva de testemunhas, auto de apreensão, nota de culpa e demais peças informativas, apontando possível vínculo entre os acusados e a carga ilícita transportada.

Após a audiência de custódia, houve deliberação judicial acerca da situação prisional dos flagranteados, com posterior revogação das prisões, mediante imposição de medidas cautelares diversas, conforme decisões interlocutórias constantes dos autos. Na sequência, o inquérito policial foi concluído e regularmente remetido ao Poder Judiciário.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ofereceu denúncia em 11 de junho de 2024, imputando aos acusados a prática dos crimes descritos na peça acusatória, a qual foi recebida pelo Juízo competente, dando-se início à ação penal. Regularmente citados, os réus apresentaram defesa prévia, na qual suscitaram teses defensivas de mérito e preliminares, pugnando, ao final, pela absolvição.

No curso da instrução processual, foram realizadas audiências de oitiva de testemunhas e interrogatório dos acusados, com registro audiovisual juntado aos autos, bem como expedidos e cumpridos os atos de comunicação processual pertinentes. Encerrada a fase instrutória, as partes apresentaram alegações finais, tendo o órgão ministerial reiterado o pedido condenatório e a defesa requerido a improcedência da pretensão punitiva estatal.

Sobreveio
sentença (ID 22478881)
, prolatada em 03 de setembro de 2024, pela qual o Juízo de origem julgou procedente a pretensão acusatória, condenando
ELAILSON DE SOUSA
e
SOLINALDO MIRANDA PINTO
nos termos da denúncia, fixando penas privativas de liberdade e demais consectários legais, além de determinar a expedição de guias provisórias de execução penal.

Irresignados, os condenados interpuseram
APELAÇÃO CRIMINAL (ID 22478897)
, sustentando, em síntese, a inexistência de provas suficientes para a condenação, a fragilidade do conjunto probatório, a ausência de demonstração do vínculo associativo e a necessidade de absolvição ou, subsidiariamente, a revisão das reprimendas impostas. As razões recursais foram regularmente apresentadas.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
apresentou
contrarrazões (ID 22478902)
, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 4ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO (ID 24563345).

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso em análise preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO
.

II. PRELIMINAR

II.1 DA ALEGADA NULIDADE DE PROVAS POR SUPOSTA ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E DA BUSCA PESSOAL

A Defesa sustenta, em preliminar, a nulidade de todas as provas produzidas, sob o argumento de que a abordagem policial e a consequente apreensão das substâncias entorpecentes teriam ocorrido sem a existência de fundada suspeita, em afronta aos arts. 240, §2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, o que contaminaria toda a persecução penal por ilicitude originária da prova.

Consoante amplamente demonstrado no Relatório de Missão da DENARC, a atuação policial não decorreu de fiscalização aleatória ou arbitrária, mas sim de informação prévia, concreta e qualificada, oriunda do Centro de Inteligência da Polícia (CINT/INTELIGÊNCIA/CPC1/SANTARÉM), dando conta do transporte de expressiva carga de drogas em embarcação específica, com identificação do itinerário, do meio de transporte e do local de atracação.

Não se trata, portanto, de simples “fundada suspeita” em sentido frágil, mas de verdadeira notícia criminis robusta, apta a legitimar a atuação imediata do Estado, sobretudo em se tratando de crime permanente, como é o tráfico de drogas. A jurisprudência consolidada das Cortes Superiores é firme no sentido de que, em crimes permanentes, a situação de flagrância se protrai no tempo, dispensando mandado judicial para a intervenção estatal quando presentes elementos concretos prévios.

Ementa: HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do STF, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 3. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. 4
. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). A justa causa, nesse contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes.
5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido contrário, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, além de acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 6. Habeas Corpus não conhecido.

(HC 169788, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 04-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-05-2024 PUBLIC 06-05-2024) (grifo nosso)

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES.

1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280 da repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, indicando flagrante delito.

2. No caso concreto, o ingresso no imóvel e a consequente busca e apreensão domiciliar empreendida foram evidentemente precedidos de fundadas razões, evidenciadas pela constatação, ainda do exterior da residência, de indícios da prática de delito permanente, o que legitimou a entrada no domicílio, 3. No imóvel, foram localizados 52 kg de cocaína, 2 kg de maconha e 775 g de MDMB-4EN-PINACA.

4. A desconstituição da conclusão do Tribunal de origem implicaria revolvimento de matéria fático-probatória, incabível na presente via.

5. Recurso improvido.

(RHC n. 204.201/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 9/9/2025.) (grifo nosso)

O
Superior Tribunal de Justiça
pacificou entendimento no sentido de que a busca pessoal ou veicular é legítima quando precedida de informações de inteligência minimamente verificáveis, sobretudo em contexto de combate ao narcotráfico, não se exigindo a visualização direta do objeto ilícito. No mesmo sentido, o
Supremo Tribunal Federal
tem assentado que a atuação policial baseada em informações prévias qualificadas não configura devassa arbitrária, mas exercício regular do poder-dever estatal de repressão ao crime.

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ANPP. TEMA NÃO SUSCITADO NA APELAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCABÍVEL. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. ABSOLVIÇÃO. PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. QUANTUM PROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.Habeas corpus questionando a ausência de proposta de acordo de não persecução penal, a licitude da busca pessoal, a condenação e a dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, e se há ilegalidade na ausência de proposta de acordo de não persecução penal, na busca pessoal, na condenação e na dosimetria da pena.

III. Razões de decidir

3. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

4. Não se caracteriza omissão da Corte antecedente a análise de matéria não suscitada na apelação (proposta de ANPP), a qual foi questionada apenas nos embargos de declaração, consistindo, portanto, em inovação recursal.

5. Para a realização de busca pessoal, exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida, objetos, papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

6. No caso, a fundada suspeita restou evidenciada, pois a busca pessoal foi antecedida por uma operação de vigilância no local.

Assim, houve a colheita prévia dos mencionados elementos, que evidenciaram fundadas suspeitas da prática delitiva, inexistindo qualquer violação na abordagem realizada pela polícia, pois a medida foi exercida nos limites da atuação policial ostensiva e preventiva.

7. O que avulta do contexto fático delineado pela col. Corte a quo é a subsunção dos fatos ao crime de tráfico de entorpecentes, ante as circunstâncias da prisão em flagrante e da apreensão das drogas, a forma de acondicionamento das drogas e a apreensão de dinheiro em espécie. Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os limites desta ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

8. A fração da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 é proporcional e está fundamentada, de acordo com a jurisprudência desta Corte.

9. Alterar o quadro formado no Tribunal de origem demandaria dilação probatória, inviável em sede de habeas corpus. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(HC n. 936.381/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.) (grifo nosso)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto contra decisão por meio da qual dei provimento ao Recurso Extraordinário para reformar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (HC 0036268-06.2024.8.16.0000), reconhecendo a validade das provas obtidas mediante o ingresso domiciliar e, por consequência, determinando o prosseguimento da ação penal nº 0000228-74.2024.8.16.0078, da Vara Criminal da Comarca de Curiúva/PR. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Inexistência de fundadas razões para o ingresso em domicílio. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.
4. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes.

6. No caso concreto, a existência de justa causa para o ingresso domiciliar ocorreu após policiais militares em cumprimento à denominada “Operação Saturação” se dirigirem ao estabelecimento comercial de propriedade da acusada. No local, o cão farejador indicou a presença de substâncias entorpecentes na residência da ré, anexa ao referido estabelecimento comercial, momento em que foram apreendidos “11 (onze) gramas de cocaína pronta para fracionamento e 19 (dezenove) buchas de cocaína prontas para comercialização, totalizando a quantia de 24 (vinte e quatro) gramas” (Doc. 6, fl. 18).
7. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo Regimental a que se nega provimento. _________ Atos normativos citados: CF/1988, art. 1º, III; art. 5º, X e XI; Lei 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10.5.2016 (Tema 280); STF, HC 95.015/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 24.4.2009; STF, RHC 181.563/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24.3.2020; STF, RE 1.491.517, Plenário, j. 2025.

(RE 1535503 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 07-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-05-2025 PUBLIC 26-05-2025) (grifo nosso)

Assim, inexistindo qualquer vício na origem da prova, rejeita-se a preliminar de nulidade, por absoluta improcedência.

III. MÉRITO

No mérito, a controvérsia devolvida a esta instância cinge-se, essencialmente, a três eixos argumentativos:

a) a alegada insuficiência probatória para a condenação;

b) a suposta fragilidade da autoria delitiva;

c) o pedido de absolvição ou, subsidiariamente, de revisão da dosimetria da pena.

III.1 DA TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se inequivocamente comprovada nos autos, já que foram apreendidos
15,950 kg de cocaína e 58,800 kg de maconha
, substâncias posteriormente submetidas a exame pericial, com laudo toxicológico definitivo positivo (ID ID117314358), afastando qualquer dúvida quanto à natureza ilícita do material.

Além disso, o modo de acondicionamento das drogas, dezenas de tabletes embalados de forma padronizada, com uso de plásticos, fitas adesivas e balões, alguns com inscrições identificadoras, revela, de forma objetiva, a destinação mercantil, sendo absolutamente incompatível com uso pessoal ou transporte fortuito.

A jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que a expressiva quantidade e a forma de acondicionamento constituem elementos idôneos para a caracterização do tráfico, independentemente da apreensão de instrumentos de comercialização ou da efetiva venda no momento do flagrante.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. DISPENSA DE OITIVA DE TESTEMUNHA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA NO MOMENTO OPORTUNO. INÉRCIA DA DEFESA EM ARROLAR A TESTEMUNHA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. FORMA DE ACONDICIONAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. CONFIGURAÇÃO DO TRÁFICO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA N. 630/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE.

1. A dispensa da oitiva de testemunha pelo Ministério Público não configura cerceamento de defesa quando não impugnada no momento processual adequado e quando a defesa, por considerar essencial o depoimento, poderia haver arrolado a testemunha ou insistido em sua oitiva, o que não foi feito. A inércia defensiva nesse aspecto inviabiliza o reconhecimento de qualquer nulidade, sobretudo na ausência de demonstração concreta de prejuízo, conforme exige o art. 563 do Código de Processo Penal (princípio pas de nullité sans grief).

2. De acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o acolhimento do pedido de desclassificação da condenação de traficante para a de mero usuário, uma vez que não cabe em habeas corpus o reexame de fatos (RHC n. 116.008/MA, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2020).

3. No caso concreto, o paciente foi flagrado com 109 porções de crack, além de valores em espécie, em local notoriamente conhecido como ponto de comercialização de entorpecentes. A materialidade e a autoria delitivas foram reconhecidas pelas instâncias ordinárias com base em elementos probatórios consistentes, inclusive a apreensão da substância, a forma de acondicionamento e os depoimentos colhidos em juízo. Tais circunstâncias, consideradas em conjunto, afastam a versão defensiva de que a droga se destinava ao uso próprio.

4. Não há como ser reconhecido o benefício da causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, haja vista a vedação legal expressa da concessão desse redutor aos acusados reincidentes. A reincidência como agravante genérica revela maior reprovação do agente que demonstrou não haver incorporado os necessários valores sociais, após sofrer sanção penal anterior, ensejando a majoração da reprimenda, de acordo com o quanto determinado no art. 61, I, do Código Penal, e simultaneamente afasta a característica da primariedade e dos bons antecedentes.

5. Com o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.194 (REsp n. 2.001.973/RS), a Terceira Seção do STJ revisou a Súmula n. 630, passando a admitir a incidência da atenuante da confissão espontânea também nos casos em que o acusado, em crime de tráfico ilícito de entorpecentes, reconhece a posse ou a propriedade da droga para uso próprio, ainda que negue a traficância, devendo a redução ocorrer em grau inferior ao da confissão plena. No caso, aplica-se a nova orientação, cabendo ao Tribunal de origem definir a fração de diminuição e eventual compensação com a agravante da reincidência.

6. Agravo regimental provido em parte, nos termos do voto.

(AgRg no HC n. 971.483/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/11/2025, DJEN de 28/11/2025.) (grifo nosso)

No tocante à autoria, igualmente não assiste razão à Defesa.

Os autos revelam um conjunto probatório harmônico, coerente e convergente, composto por relatório de Missão da DENARC, registros de videomonitoramento da embarcação, depoimentos dos policiais militares e civis, declarações colhidas na fase inquisitorial e judicial e circunstâncias objetivas da apreensão.

Os depoimentos dos agentes públicos foram prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostrando-se firmes, coerentes entre si e compatíveis com os demais elementos de prova. Não há nos autos qualquer indício de má-fé, interesse espúrio ou contradição relevante capaz de infirmar sua credibilidade.

É pacífico o entendimento de que os depoimentos de policiais são plenamente válidos e suficientes para embasar a condenação, desde que coerentes e corroborados por outros elementos, como ocorre no presente caso.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA SUFICIENTE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. COERÊNCIA E HARMONIA COM CONJUNTOS PROBATÓRIO. PRECEDENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, mantendo a condenação do agravante pela prática do crime de tráfico de drogas.

2. A Corte estadual condenou o agravante pelo crime de tráfico de drogas, considerando a diversidade e quantidade de drogas apreendidas, bem como as circunstâncias e forma de seu acondicionamento, que indicam a destinação para entrega a terceiros.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do agravante pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais, considerados idôneos, e se a quantidade de droga apreendida é suficiente para caracterizar o tráfico de entorpecentes.

III. Razões de decidir

4. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para a condenação do réu, especialmente quando não há dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

5. A configuração do tipo penal do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não exige a comprovação da mercancia da substância, bastando que o agente pratique qualquer dos verbos descritos no dispositivo legal.

6. O habeas corpus não é a via adequada para a apreciação de alegações que buscam a absolvição ou desclassificação da conduta do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O depoimento dos policiais é prova idônea para condenação, salvo demonstração de parcialidade. 2. A prática de qualquer dos verbos do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 configura o crime de tráfico de drogas, independentemente da comprovação de mercancia".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33;

RISTJ, art. 34, XX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 959.510/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 03.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.703.590/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.12.2024.

(AgRg nos EDcl no HC n. 909.571/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.) (grifo nosso)

A versão defensiva, por outro lado, mostra-se isolada e desprovida de respaldo probatório mínimo, não sendo capaz de gerar dúvida razoável apta a conduzir à absolvição.

O crime de tráfico de drogas é de perigo abstrato e de múltiplas condutas, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo desnecessária a efetiva comercialização ou a identificação do destinatário final da droga.

No caso concreto, a apreensão de quantidade extremamente elevada de entorpecentes, associada ao contexto do transporte interestadual por via fluvial, afasta por completo qualquer tese de atipicidade ou dúvida razoável quanto à finalidade ilícita.

É preciso consignar que o conjunto probatório não apenas autoriza, mas impõe a manutenção da condenação, sob pena de se esvaziar a eficácia da tutela penal em matéria de narcotráfico.

III.2 DA DOSIMETRIA DA PENA

A sentença revela que o magistrado de primeiro grau procedeu à dosimetria com observância estrita dos critérios legais, valorando adequadamente as circunstâncias judiciais, a natureza e a quantidade da droga, bem como a causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei de Drogas.

A jurisprudência consolidada estabelece que a quantidade e a natureza da droga são fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base, não havendo falar em ilegalidade ou desproporcionalidade quando devidamente motivada, como ocorreu.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (3.860KG DE MACONHA). DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS ADICIONAIS, EVIDENCIADOS NO ALTO VALOR DO CARREGAMENTO E NO MODO DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA NO VEÍCULO. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MANIFESTA ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.

1. A expressiva quantidade de droga apreendida (3.860kg de maconha) justifica a exasperação da pena-base do delito de tráfico de drogas, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

2. A exasperação da pena-base em 3 anos, fundamentada em elemento concreto idôneo, evidenciado na vultosa quantidade de droga apreendida, não se revela manifestamente desproporcional em relação à pena em abstrato do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, de 5 a 15 anos de reclusão.

3. Tendo a minorante do tráfico privilegiado sido afastada, com base não somente na quantidade de entorpecente apreendido, mas em elementos concretos adicionais, evidenciados no alto valor do carregamento e no modo como as drogas estavam acondicionadas no veículo, não há manifesta ilegalidade.

4. A existência de circunstância judicial desfavorável justifica a fixação do regime inicial imediatamente mais gravoso, o fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 813.544/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.) (grifo nosso)

Não se identifica qualquer vício, excesso ou descompasso que justifique a intervenção desta instância revisora.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo de origem, por seus próprios e jurídicos fundamentos, em consonância com o parecer do Ministério Público.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 16/04/2026